Tribunal: TJPA
Processo: 0802736-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802736-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WALMIRA DA PAZ PINTO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – NECESSIDADE DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ANÁLISE EM SEDE DE EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL – EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DE MORA JÁ APÓS A MORTE DO FINANCIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, verifica-se que o réu faleceu aos 19/04/2020, conforme certidão de óbito (ID Nº. 25185150 – autos principais), sendo que a ação de busca e apreensão somente foi ajuizada em 15/10/2020 (ID Nº. 20411574 – autos principais), portanto, 06 (seis) meses após o óbito do requerido.

2-Nessa esteira de raciocínio, pode-se afirmar que no momento da propositura da ação já tinha ocorrido a extinção da pessoa natural, e por consequência, a perda da capacidade processual para estar em juízo.

3-Saliente-se, por oportuno, que, como o falecimento do devedor/réu é precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual (art. 110 do CPC). O instituto da sucessão processual dá-se nas hipóteses de falecimento de uma das partes legítimas no curso do processo, com a consequente habilitação do espólio ou dos seus sucessores, regra que não se aplica no caso em comento.

4- Ademais, descabe a alegação do banco agravado de que só teve conhecimento do falecimento do devedor após o deferimento da liminar de busca e apreensão, uma vez que, conforme se infere do email eletrônico datado do dia 11/06/2020 (ID Nº. 4854964), encaminhado para o endereço eletrônico do banco, houve a informação acerca do falecimento, inclusive, tendo sido anexado, cópia da certidão de óbito e toda documentação referente ao sinistro ocorrido, antes do ajuizamento da ação, ocorrido no dia 15/10/2020.

5-Sob outro prisma, observa-se que o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, traz como requisito essencial para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, a comprovação da mora, o que, à obviedade, não fora levado a efeito no presente caso, tendo em vista ser impossível a constituição de mora, por notificação extrajudicial, de pessoa falecida antes mesmo da expedição de referida notificação, ocorrida no dia 18/08/2020 (ID Nº. 20411585 – autos principais).

6-À vista do delineado, o vertente feito não possui condições de prosseguimento, devendo ser decretada a sua extinção, diretamente por esta instância recursal, por força do efeito translativo de que é dotado o recurso de Agravo de Instrumento, no qual, ao Tribunal, é devolvida a apreciação de matérias de ordem pública.

7-Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão ora vergastada que determinou a busca e apreensão do bem, objeto do litígio. Aplico, ao presente caso, o efeito translativo recursal, para indeferir a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão (processo originário nº 0805969-42.2020.8.14.0051) e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

8- Como consectário lógico, condeno, ainda, o banco autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais remanescentes daquela demanda, e honorários advocatícios sucumbenciais, estes os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante WALMIRA DA PAZ PINTO

e agravado BANCO J. SAFRA S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
WALMIRA DA PA PINTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº.: 0805969-42.2020.8.14.0051)
deferiu liminar de busca e apreensão
do veículo objeto da demanda, com fundamento no artigo 3°, caput, do Decreto-lei n° 911/69, tendo como ora agravado
BANCO J. SEFRA S.A.

Alega a agravante que interpôs o presente recurso na condição de genitora do falecido Marcio Pinto da Silva e única herdeira do de cujus, salientando que a decisão que acolheu o pleito do agravado e determinou a busca e apreensão merece ser reformada, com a cassação da liminar de busca e apreensão concedida, devendo ser reconhecida matéria de ordem pública que culmina na extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade e desenvolvimento regular do feito, afirmando restar ausente também a constituição em mora do devedor, outro elemento básico da ação de busca e apreensão.

Aduz que a ação de busca e apreensão foi proposta após 6 meses do óbito do titular do contrato, ressaltando que só pelo fato da presente demanda ter sido postulada contra pessoa já falecida, necessário se faz reconhecer a improcedência do feito.

Sustenta que a ação de busca e apreensão se funda no fato do falecido haver supostamente incorrido em mora, com o não pagamento da parcela do financiamento, a partir de 10/05/2020, entretanto, afirma que tendo o mesmo falecido em 19/03/2020, não há que se falar em constituição de mora, restando ausente requisito necessário para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Salienta que a quando da realização do contrato de financiamento, objeto da pretensão do agravado, houve a contratação de Seguro Prestamista, com vistas a quitar todas eventuais parcelas do veículo, em caso de óbito de titular, conforme ocorre no caso em questão.

Ressalta a presença dos requisitos ensejadores da concessão de liminar, afirmando restar demonstrado a plausibilidade do direito material invocado e o periculum in mora.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de liminar para cassar os efeitos da decisão agravada, ou subsidiariamente, suspender os feitos do decisum guerreado. No mérito, a reforma integral da decisão ora vergastada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4872501), foi deferido justiça gratuita em favor da agravante, bem como deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, a fim de sustar a eficácia da decisão até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 506601), o banco agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando que a instituição financeira não foi comunicada do óbito do Sr. Márcio Pinto da Silva.

Aduz que só foi ter ciência do óbito após a apreensão do bem, momento em que a parte agravante entrou em contato com sua assessoria jurídica em 27/03/2021, isto é, na mesma data da apreensão do bem.

Sustenta ainda, que a simples contratação do seguro prestamista não engloba a quitação integral do contrato, ressaltando que o fato do falecimento do financiado não isenta o cumprimento do contrato firmado.

Afirma não ter restado comprovado qualquer fato extraordinário e superveniente capaz de ensejar qualquer alteração contratual, nem mesmo haver um indissociável nexo de causalidade, aduzindo que deve ser mantida a decisão ora vergastada que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Alega também, que pelo princípio da dialeticidade, a parte agravante deveria impugnar expressamente os fundamentos da decisão atacada, o que afirma não ter ocorrido, salientando que a recorrente em nenhum momento impugna os fatos que levaram ao deferimento da liminar.

Ressalta, por fim, que estão presentes todos os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, inclusive, a constituição em mora.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso, a fim de manter integralmente a decisão ora guerreada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5091434).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, oportuno esclarecer, que a parte agravante trouxe como matéria recursal a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do banco ter ajuizado a ação de busca e apreensão após a morte do financiado e, embora tal assunto não esteja abarcado na fundamentação do decisum ora vergastado, trata-se de matéria de ordem pública, no qual há a possibilidade de ser analisado em sede de recurso de agravo de instrumento, por meio do efeito translativo.

Em nosso Sistema Recursal, além dos efeitos devolutivo e suspensivo, temos o que chamamos de efeito translativo, que por sua vez autoriza o órgão “ad quem” a julgar além das matérias delineadas na decisão agravada, sem, no entanto, incorrer em julgamento extra, ultra ou infra petita. Tal caso, ocorre, geralmente, com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

Ao contrário do efeito devolutivo, que depende de expressa manifestação da parte, uma vez que é devolvida ao Tribunal somente a matéria impugnada na decisão fustigada, o efeito translativo opera-se ainda que sem expressa manifestação da parte recorrente, mesmo naqueles casos em que lhe possa ser prejudicial, pois se trata de matéria que deve ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sobre o tema leciona a doutrina:

"O efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário conhecer em qualquer grau de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação das partes, a exemplo das questões enumeradas no art. 301 do CPC"
(Luis Guilherme Marinoni. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. p. 523).

Assim, as questões de ordem pública, sobre as quais não existe preclusão, podem ser apreciadas pelo Tribunal, desde que o recurso seja conhecido, preenchendo todos os requisitos para a sua admissibilidade (pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal), o que ocorre no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVOS “MUDOU-SE” “AUSENTE” – MORA NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE

CONSTITUIÇÃO

E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A
constituição

em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n.

911
/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “mudou-se” e “ausente”.” (TJMT, RAI

1002607-25.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CUMULAÇÃO COM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - DESCABIMENTO - INCOMPATIBILIDADE DOS PROCEDIMENTOS -
EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
A ação de produção antecipada de prova relaciona-se com a eficácia do processo, isto é, com a proteção de direitos processuais, e não com a tutela dos próprios interesses materiais a serem perseguidos em eventual demanda futura. 2. É descabido, na ação de produção antecipada de provas, o pronunciamento do juiz sobre ocorrência do fato ou sobre as respectivas consequências jurídicas, sendo inviável, por consequência, a concessão de tutela satisfativa de urgência relacionada com a pretensão material que se pretende provar. Inteligência do art. 382, § 2º, do CPC. 3. Procedimento probatório conflitante com a tutela antecipada antecedente. Indeferimento parcial da petição inicial que cumulou pedido indevidamente.
4. Por força do efeito translativo do agravo de instrumento, extingue-se parcialmente o feito de origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Agravo prejudicado.

(TJ-MG - AI: 10000200579902001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

Desta feita, uma vez esclarecida a possibilidade de a referida matéria ser apreciada em sede de Agravo de Instrumento, passa-se à análise da mesma.

Cinge-se a questão, portanto, na análise acerca da possibilidade ou não do ajuizamento da ação de busca e apreensão após o falecimento do financiado, isto é, a morte do devedor ter se dado antes da propositura da ação, o que em tese, inviabilizaria a habilitação dos herdeiros e, por conseguinte, culminaria na falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Cediço que a capacidade processual é pressuposto para desenvolvimento da lide, de modo que com a extinção/falecimento da pessoa natural, cessa a sua capacidade para ser titular de direitos e obrigações, não se podendo pensar em ação ajuizada em desfavor de indivíduo já falecido.

No caso em questão, verifica-se que o réu faleceu aos 19/04/2020, conforme certidão de óbito (ID Nº. 25185150 – autos principais), sendo que a ação de busca e apreensão somente foi ajuizada em 15/10/2020 (ID Nº. 20411574 – autos principais), portanto, 06 (seis) meses após o óbito do requerido.

Nessa esteira de raciocínio, pode-se afirmar que no momento da propositura da ação já tinha ocorrido a extinção da pessoa natural, e por consequência, a perda da capacidade processual para estar em juízo.

Saliente-se, por oportuno, que, como o falecimento do devedor/réu é precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual (art. 110 do CPC). O instituto da sucessão processual dá-se nas hipóteses de falecimento de uma das partes legítimas no curso do processo, com a consequente habilitação do espólio ou dos seus sucessores, regra que não se aplica no caso em comento.

Ademais, descabe a alegação do banco agravado de que só teve conhecimento do falecimento do devedor após o deferimento da liminar de busca e apreensão, uma vez que, conforme se infere do email eletrônico datado do dia 11/06/2020 (ID Nº. 4854964), encaminhado para o endereço eletrônico
sinistro.vida@safra.com.br
(do mesmo grupo econômico do banco agravado), houve a informação acerca do falecimento, inclusive, tendo sido anexado, cópia da certidão de óbito e toda documentação referente ao sinistro ocorrido, antes do ajuizamento da ação, ocorrido no dia 15/10/2020.

Sob outro prisma, observa-se que o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, traz como requisito essencial para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, a comprovação da mora, o que, à obviedade, não fora levado a efeito no presente caso, tendo em vista ser impossível a constituição de mora, por notificação extrajudicial, de pessoa falecida antes mesmo da expedição de referida notificação, ocorrida no dia 18/08/2020 (ID Nº. 20411585 – autos principais).

Nesse sentido, a ausência de tal pressuposto processual, também, se mostra insanável, não sendo, portanto, o caso de determinação de emenda à inicial, nos termos do que determina o artigo 319/320 CPC. É que já no início da demanda é constatável o vício que não se pode retificar, pois, se para o ajuizamento de ação de busca e apreensão é necessária notificação extrajudicial prévia do devedor, e esta já estava morta ao tempo da expedição do documento, é evidente que não há o que se corrigir. Sendo certo que não se pode suspender a ação para aguardar a eventual notificação extrajudicial do espólio, uma vez que o processo já deve vir instruído com tal documento no início da lide, sob pena de extinção.

Desta feita, conforme ressaltado alhures, a morte do demandado, antes do ajuizamento da ação, implica na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, não se podendo admitir a substituição/sucessão processual.

À vista do delineado, o vertente feito não possui condições de prosseguimento, devendo ser decretada a sua extinção, diretamente por esta instância recursal, por força do efeito translativo de que é dotado o recurso de Agravo de Instrumento, no qual, ao Tribunal, é devolvida a apreciação de matérias de ordem pública.

A respeito do tema em questão, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
I- A capacidade de ser parte é conferida, via de regra, àqueles que possuem personalidade jurídica - pessoas físicas e jurídicas - e, excepcionalmente, a alguns entes que, embora desprovidos de personalidade, detêm capacidade judiciária, podendo figurar como parte ou interveniente em ação judicial.
II- A ação proposta após o falecimento do réu deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de existência da relação processual - capacidade para ser parte -, porquanto a personalidade jurídica cessa com a morte.
IIINão há falar em substituição processual do réu/devedor, a qual somente poderia se operar se o falecimento tivesse ocorrido no curso da ação (art. 110 do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5144909- 29.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/09/2020, DJe de 14/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDORA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO (ART. 110 DO CPC). NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DE CUJUS. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Verificado que a presente ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida, não há falar em substituição processual, tendo em vista que o artigo 110 do Código de Processo Civil, apenas admite tal fato quando o falecimento da parte ocorrer no curso da lide, o que não é o caso. 2. Nas ações de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor fiduciário, constitui pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito, pois tendo a devedora falecido antes da notificação/do protesto, a toda evidência, não pode ser constituída em mora, de modo que esses atos já deveriam ter ser realizados no nome do inventariante ou mesmo de todos os herdeiros do falecido. 3. Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Ritos. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento 5048218-21.2018.8.09.0000, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 3ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2018, DJe de 09/08/2018).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PARTE DEMANDADA JÁ FALECIDA QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.” (...) Nas razões recursais (e-STJ fls. 271/284), fundamentadas no art. 105, III, alíneas "a" e “c”, da CF, o recorrente aponta ofensa aos arts. 43 e 1.056 do CPC e 1.797, I, do CC/2002, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que a companheira do de cujos, parte ré na ação de busca e apreensão, possui legitimidade passiva, sendo descabida a extinção da ação sem julgamento do mérito. Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 316). É o relatório. Decido. O recurso não merece provimento. O Tribunal de Justiça local decidiu nos seguintes termos (e-STJ fls. 209/211): "Na origem, o banco ora apelante ajuizou, em 20 de agosto de 2012, ação de busca e apreensão contra a pessoa de Agustinho Marinheiro dos Santos, no que aduziu o inadimplemento de diversas parcelas do contrato de alienação fiduciária celebrado pelas partes. No prazo de resposta, a pessoa de Maria Cardoso do Nascimento, ora apelante, na qualidade de companheira do demandado, apresentou contestação, em cuja peça processual, além de suscitar diversas matérias de defesa, informou que o réu falecera na data de 20 de abril de 2011, consoante prova feita mediante a juntada da respectiva certidão de óbito (fl. 61). A despeito da informação trazida a respeito da morte do demandado, o autor da ação, ora apelado, nada pleiteou e o processo prosseguiu com sua marcha regular, até sobrevir a sentença presentemente recorrida, na qual o Juízo singular julgou procedente o pleito deduzido na ação de busca e apreensão. Pois bem.
Desde a origem, o processo ora em apreço carece de pressuposto de constituição válido. É assim porque, quando proposta a ação de busca e apreensão – em 20 de agosto de 2012 (fl. 01) – a parte demandada já havia falecido, o que ocorreu, como já assinalado, em 20 de abril de 2011 (fl. 61) e, portanto, ausente a chamada capacidade de ser parte.
A propósito, colho da jurisprudência: (...)
Essa particularidade é completamente distinta daquela, também muito usual, de a parte demandada vir a falecer no curso do processo. Quando é assim, a medida cabível é a substituição da parte pelo espólio ou mesmo pelos seus herdeiros, a teor do art. 43 do Código de Processo Civil.
O certo, contudo, é que o Juízo singular não atentou para nenhuma daquelas situações. É dizer, nem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição, nem tampouco determinou que o autor promovesse a regularização da relação processual, mediante a citação do espólio ou dos herdeiros do de cujus.
Em suma, repita-se, o demandado já era falecido quando proposta a ação de busca e apreensão, caso em que se ressente de capacidade de ser parte, um dos pressupostos de constituição válida do processo. A matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, de ofício, extingo o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua constituição válida, o que faço nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC."
Logo, a Corte de origem extinguiu o processo sem julgamento do mérito por entender que a hipótese não trata de substituição processual, uma vez que o réu já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação. E esclarece que, desde a origem, "o processo ora em apreço carece de pressuposto de constituição válido. É assim porque, quando proposta a ação de busca e apreensão – em 20 de agosto de 2012 (fl. 01) – a parte demandada já havia falecido, o que ocorreu, como já assinalado, em 20 de abril de 2011 (fl.61) e, portanto, ausente a chamada capacidade de ser parte" (e-STJ fl.209). Distanciado das razões de decidir do acórdão recorrido, o recorrente defende tese de que a companheira do demandado é parte legítima para suceder o de cujus na presente demanda e que, portanto, "a ação preencheu todos os requisitos para o deferimento e o cumprimento da liminar de Busca e Apreensão" (e-STJ fl. 280). Em tais circunstâncias, não existindo impugnação específica capaz de combater a fundamentação do acórdão, conclui-se que o recurso encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do STF. Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Publique-se e intimem-se. (STJ. REsp nº 1.514.935/AC. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 07.05.2015)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.
Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução ". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp nº 1.455.518/SC. Órgão Julgador: 1ª Turma. Relator: Min. Sérgio Kukina. Julgamento: 19.03.2015).

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA APÓS A MORTE – INEFICÁCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL POIS NÃO OCORRIDA A MORTE NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Como é cediço, um dos requisitos indispensáveis para ação de busca e apreensão é a comprovação da mora do devedor, que deve acontecer de forma efetiva em sua pessoa. 2- Se o devedor falece antes do ajuizamento da ação, inviável a aplicação do instituto da substituição processual, que só deve ocorrer no caso de falecimento da parte no curso da demanda.
3. Diante da ausência de pressuposto para ajuizamento desta ação – falta da notificação da mora do devedor em razão do seu falecimento - a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe. (TJMS. Apelação Cível nº 0802644-87.2016.8.12.0008. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson. J.: 28.03.2017).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – ART. 110 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO O artigo 110 do Código de Processo Civil disponha que "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º", deve-se considerar que a possibilidade desta substituição processual aplica-se apenas aos casos de falecimento de qualquer das partes durante o curso do processo, ou seja, falecimento de quem já esteja integrando a relação processual, figurando no pólo ativo ou passivo da ação. (TJMS. Apelação Cível nº 0800132-70.2014.8.12.0051. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues. Julgamento: 19.04.2017)

“(...). 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
2. (...). 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.” (STJ/2ªTurma, REsp 1293721/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON , DJe de 10/04/2013). Grifei.

Sendo assim, a extinção do processo principal, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, por ausência de pressuposto processual indispensável à propositura da demanda, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão que determinou a busca e apreensão do bem, objeto do litígio. Aplico, ao presente caso, o efeito translativo recursal, para indeferir a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão (processo originário nº 0805969-42.2020.8.14.0051) e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Como consectário lógico, condeno, ainda, o banco autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais remanescentes daquela demanda, e honorários advocatícios sucumbenciais, estes os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2021